Tribunal: TJDFT
Processo: 0740599-90.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0740599-90.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE ROBERTO TERRA DE BARROS EMBARGADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Inicialmente, defiro o pedido de ID 18982199. Proceda-se à exclusão do advogado RAFAEL ALVEZ GOMES DE BRITO, OAB/DF no 38.954. Dispensada a comunicação ao mandante, tendo em vista a procuração ter sido outorgada a outros advogados, consoante ID 8177039. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo autor, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO PRETENSÃO PUNITIVA. PRAZO 05 ANOS. INTERRUPÇÃO. NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. SUSPENSÃO. DEFESAS E RECURSOS AO LONGO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. 1. Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que não reconheceu a prescrição da pretensão punitiva da penalidade de suspensão do direito de dirigir 2. O art. 22 da Resolução 182/2005 dispõe que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo, mas com interrupção desse prazo contado da notificação do infrator. O art. 23, por sua vez, estabelece que a pretensão executória das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação da CNH prescreve em cinco anos, contados da data da notificação para a entrega da CNH, esta realizada somente após a manutenção da penalidade pelos órgãos recursais. 3. Sobressai dos documentos colacionados aos autos que o autor/recorrente foi autuado em 13.03.2010 e tomou ciência de eventual aplicação da penalidade, em 18.03.2010, momento em que foi interrompido o prazo prescricional de 05 anos da pretensão punitiva, nos termos do parágrafo único do art. 22 da Resolução 182/2005. Vale notar que, conquanto o processo administrativo só tenha sido concluído em 12.12.2016, ao ser aplicada a penalidade de suspensão do direito de dirigir -Instrução 1244, o certo é que, ao longo de todo o processo administrativo, o autor/recorrente apresentou defesas escritas e interpôs recursos (2011 e 2013), de modo que não há de se falar em transcurso do prazo prescricional. 4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. 5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1171752, 07405999020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 23/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. In casu, o Embargante alega que houve omissão no Acórdão, sob o fundamento de que não houve manifestação sobre a declaração do Policial Militar. 3. Com razão o Embargante. Em que pese não tenha havido manifestação sobre a alegação de que relato realizado pela policial militar teria sido diferente daquele feito pelo agente que lavrou o auto de constatação, aquele não infirma a legalidade do auto de infração, no qual foram descritas as características do embargante no momento da autuação: olhos vermelhos, odor etílico e dificuldade de equilíbrio e a confirmação de que havia ingerido bebida alcóolica. O relato de Policial Militar referido pelo embargante foi feito na condição de testemunha, embora exercesse a função de escrivã de Polícia, uma vez que é cunhada do autuado, conforme se extrai do documento anexado aos autos, e foi até o local da abordagem para retirar o automóvel. Assim, não há de se falar em nulidade do auto de constatação. 4. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS EM PARTE, para, reconhecendo a omissão, manter incólume o acórdão. 5. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1182143, 07405999020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/6/2019, publicado no DJE: 3/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. In casu, o Embargante alega que houve omissão no Acórdão, sob o fundamento de que se ateve apenas à inexistência de vícios na confecção do auto de constatação, desconsiderando a legalidade e validade da prova produzida pelo recorrente, qual seja, a declaração confeccionada pela escrivã de polícia que, também, goza de fé-pública e que esteve presente no local. 3. Foi pontuado no Acórdão que o relato da escrivã não infirma o auto de constatação, uma vez que é cunhada do embargante e foi até o local para retirar o automóvel. Não se impede, em absoluto, a produção de prova que objetive a invalidade do auto de constatação, mas esta deve ser robusta, o que não se dá na presente hipótese. 4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso por meio da via recursal eleita. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1195876, 07405999020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/8/2019, publicado no DJE: 29/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Aduz o agravante que os embargos de declaração por ele opostos são tempestivos, sob o fundamento de que o prazo recursal começou a fluir no dia 09.09.2019, considerando a data de publicação do último ato, findando, assim, no dia 16.09.2019. 2. Em sua compreensão, ainda que persista o entendimento da intempestividade dos embargos, a matéria não se sujeita à preclusão consumativa. 3. Tendo em conta que o Acordão foi publicado no DJE do dia 29.08.2019, com início do prazo em 30.08.2019 e encerramento em 05.09.2019, há de se reconhecer que são intempestivos os embargos protocolados no dia 16.09.2019. Vale notar que o erro material é o equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos como um cálculo errado, erro de digitação ou algo similar e não o entendimento do Juiz acerca de determinada matéria. 4. A valoração da prova diz respeito ao livre convencimento do Juiz. De todo o modo, a questionada declaração de policial militar (registrada em cartório), que se dirigiu até o local da infração para atestar as condições do recorrente, e que, portanto, não estava em atividade, independentemente de ser parente, amigo ou conhecido, não infirmam o laudo de constatação cujo teor se revela em elemento de prova, uma vez que lavrado por agente no exercício de suas atividades, gozando, portanto, de fé pública. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1226812, 07405999020188070016, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no DJE: 6/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. VÍCIO INOCORRENTE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento. 2. In casu, o Embargante alega que houve omissão no Acórdão, ao ser ignorada a declaração feita pela escrivã de polícia, sob a justificativa de que não estava em exercício de suas atividades. Alega que, mesmo não exercendo suas atividades naquele momento, a policial invoca para si toda a responsabilidade legal conferida pelo Estado ao se apresentar no local como policial civil. 3. Pretende o Embargante a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso. Foi pontuado no Acórdão que a valoração da prova decorre do livre convencimento do Juiz. Sopesando a versão da escrivã e o laudo, lavrado por agente no exercício de suas funções e designado para aquela atividade específica, foi expressamente consignada a preponderância do laudo de constatação. 4. Inexistentes, portanto, vícios a serem sanados, mantém-se o acórdão, tal como lançado. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1249632, 07405999020188070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 18/5/2020, publicado no DJE: 4/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente afirma que “o que se busca é o afastamento de um julgamento equivocado decorrente da falta de conhecimento acerca da responsabilidade do Estado pelos atos de seus agentes”, em razão de a decisão recorrido ter considerado que a declaração da escrivã apresentada pelo autor foi incapaz de infirmar a infração a ele imputada. Defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regular o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência de repercussão geral, cuja apreciação cabe à Corte Suprema (artigo 1.035, CPC), em tópico exclusivo, devidamente fundamentado, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Além disso, o recorrente não indicou os dispositivos constitucionais violados. Limitou-se a discorrer acerca da responsabilidade do Estado pela conduta do agente público previsto no § 6o do art. 37 da Constituição Federal de 1988. Dessa forma, não há como se ter a exata compreensão da controvérsia, o que atrai o óbice contido no enunciado no 284 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, in verbis: “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL TIDO POR VIOLADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS. SÚMULA 284/STF. 1. A ausência de indicação de dispositivo constitucional violado nas razões do apelo extremo atrai a aplicação do óbice da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.” Além disso, no presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro) e em fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos, em afronta ao enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Portanto, eventual análise de violação à Constituição Federal acarreta violação indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2o, 5o, CAPUT, II, 6o, CAPUT, 22, XI, 23, XII, 37, CAPUT, E 144, § 10, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, nos termos do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1244045 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 27/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. ANTE O EXPOSTO, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília-DF, 1o de setembro de 2020. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal